Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-44.2023.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005066-44.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Elisivo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA - CNPJ: 03.805.416/0001-75 (EMBARGANTE), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o RAC nº 1005066-44.2023.8.11.0037, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – AÇÃO MANEJADA COMO SUBSTITUTO DE COBRANÇA VISANDO A COAÇÃO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Em respeito ao princípio da preservação da empresa, o pedido de falência possui como pressuposto o estado de insolvência que não pode ser confundido com a impontualidade. Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei nº 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.” (N.U 0010251-81.2006.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)”
(Id. 213905698)

Em suas razões, de Id. 214323180, o embargante sustenta a ocorrência de omissões. Para tanto, em síntese, assevera que se faz necessária manifestação expressa no
decisum
quanto à existência de dívida superior a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como de que o pedido de falência fora manejado com o intuito de recebimento do crédito.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões, em síntese, que a decisão deve se manifestar expressamente quanto à existência de dívida superior a 40 (quarenta) salários mínimos, bem como dos motivos que levaram o reconhecimento de que o pedido de falência fora manejado com o intuito de recebimento do crédito.

Todavia, a irresignação não procede.

Relevante consignar, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara as teses aqui aventadas.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Em detida análise dos autos, verifico que o apelante não trouxe qualquer documento que indique que a parte apelada se encontre em estado de insolvência, limitando-se a trazer títulos protestados e não pagos.

Com efeito, não fosse a ausência de qualquer ação executiva, a parte apelante sequer aduz fatos que possam dar sustentação ao pedido de falência, deixando de apresentar provas como a pluralidade de credores concorrentes e o estado ruinoso do devedor.

Na verdade, a recorrente se limita a indicar em sua exordial, a impontualidade das notas duplicatas como fundamento para a decretação da falência.

Ocorre que, diante da regra principiológica da conservação da empresa, insculpida pelo art. 47 do referido diploma legal, tenho que andou bem o juízo de primeiro grau em extinguir tal feito sem a análise de mérito.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Na hipótese, restou bem consignado que “ ao observar o caso em voga, tem-se que o pedido da autora alcança um drástico decreto de falência de uma empresa que, ao menos em tese, está em estado regular de desenvolvimento de suas atividades empresariais: opera na comunidade local, gera empregos, movimenta o nicho comercial e contribui com o desenvolvimento setorial – e pode ser abruptamente interrompido em razão de dívida de valor não vultoso (R$652 mil reais).”

Deste modo, tenho que ao apreciar o pedido de falência, deve o magistrado analisar os requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei nº 11.101/2005, bem como o atendimento da sua finalidade, uma vez que a ação não pode ser utilizada como simples forma de cobrança de crédito. ”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024